Tribunal: TJSP
Processo: 2265286-72.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. PRECLUSÃO INOCORRENTE (VITIMADA POR ERRO MATERIAL COMETIDO E RECONHECIDO PELA ORIGEM). Investida da parte embargante que beira à LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Caráter infringente do recurso. Medida manifestamente protelatória. PRECLUSÃO INOCORRENTE (VITIMADA POR ERRO MATERIAL COMETIDO E RECONHECIDO PELA ORIGEM). Investida da parte embargante que beira à LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Prequestionamento que não dispensa a observância das hipóteses do art. 1.022, do CPC, com ressalva ao disposto no art. 1.025, do mesmo diploma. EMBARGOS REJEITADOS.